Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.

2. No entanto, o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, conforme arts. 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil.

3. Não há se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas são desnecessários para o deslinde da controvérsia.

4. Recurso conhecido e não provido.